Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil, consumidor e empresarial. Recurso inominado. Pretensão de declaração de inexistência de débito, reembolso de quantia cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Descumprimento parcial do contrato. Cessão de título de crédito. Validade e eficácia. Preliminar rejeitada e no mérito desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com restituição de quantia, obrigação de fazer e reparação por danos morais. Afirma a autora que celebrou em 19/12/2023 contrato de prestação de serviços educacionais com a primeira ré (LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI) pelo preço de R$ 16.104,00 a serem pagos em 12 prestações de R$ 939,00 mediante cheques pós-datados (fevereiro a novembro de 2024). Entretanto, a autora informou que em outubro/2024, de maneira imotivada e sem aviso prévio, esta ré encerrou suas atividades.
2. Ante o descumprimento parcial do contrato, a autora sustou os cheques de no 850010 a 850012. Em abril/2025, diz a autora, ter descoberto que seu nome estava negativado junto ao SERASA e que seus cheques foram indevidamente repassados a uma empresa financeira, segunda requerida (GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA) sem seu conhecimento, ciência ou autorização.
3. Os pedidos da petição inicial foram: a) declaração de inexistência da dívida e do vínculo com eventual cessionária; b) condenação da Ré à restituição de R$ 1.610,40, ou valor integral, conforme interpretação contratual; c) condenação da segunda requerida à devolução das folhas de cheque no 850010 a 850012 à autora; d) condenação da primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.
4. A sentença decretou a revelia da primeira ré, LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, e a condenou a pagar à autora a importância de R$ 1.610,40 e julgou improcedentes os pedidos em relação à segunda ré GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em: i) examinar se há nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional; ii) examinar se é caso de declaração de inexistência de débito; iii) se o valor da restituição está correto; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
6. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada. STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Contudo, no caso concreto o magistrado de origem analisou articuladamente os argumentos expendidos pelo autor e nessa tarefa: indicou a cláusula contratual aplicável à espécie; explicou o porquê da validade da cessão de crédito objeto dos cheques emitidos pela autora e ainda, fundamentou o decreto da revelia e a aplicação parcial de seus efeitos. Logo, não se há de falar em nulidade da sentença. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
8. O descumprimento parcial do contrato restou evidenciado nos autos, ante as alegações da autora e a ausência de impugnação específica do fato. Assim, tem lugar a aplicação do contido na cláusula 8.3 porque específica para a hipótese de rescisão contratual após o início das aulas, e por ela há gradação de valor a ser reembolsado, a depender do tempo de curso já transcorrido. Por outro lado, pretender o reembolso integral da quantia paga, faltando apenas um mês para a conclusão do curso seria permitir o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, além de ofender a boa-fé contratual. Assim, correta a determinação de restituição de 10% do valor do negócio, o que equivale a R$ 1.610,40.
9. Os cheques de numeração 850010, 850011 e 850012 carreados no de ID Num. 80450861 - Pág. 1 a ID Num. 80450861 - Pág. 6 ostentam no verso o devido endosso pelo beneficiário primitivo, bem como se encontram relacionados nos documentos denominados “Borderô de operação” nos ID Num. 80450865 - Pág. 2, ID Num. 80450865 - Pág. 5 e ID Num. 80450866 - Pág. 1, respectivamente, que revelam operação de cessão realizada no mês de setembro (anteriormente ao fechamento da primeira requerida que aconteceu em outubro).
10. Assim, está comprovado que a transmissão dos títulos à segunda ré ocorreu de forma válida e regular, logo, cabível a aplicação do que dispõe o art. 25 da lei no 7.357/185: “Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.
11. Relativamente aos danos morais, estes não foram comprovados devidamente, uma vez que o documento de ID Num. 80450448 - Pág. 1 se trata de mera notificação prévia sem prova da sua efetiva negativação.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem honorários, dada a inexistência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 7.357/185, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma., j. 03.05.2021 e STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, j. 26.04.2021.